Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ATO ARROSTADO. ATO ADVINDO DO COMANDO DA CORPORAÇÃO MILITAR DISTRITAL. INDEFERIMENTO DE PLEITO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL – REFIS-DF (LEI COMPLEMENTAR N.o 976/2020). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONVOCAÇÃO DO ADERENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À FORMA E À REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO À VISTA OU DA PRIMEIRA PARCELA, NO CASO DE PARCELAMENTO (DECRETO No 41.463/2021, ART. 4o, §2o). INOCORRÊNCIA. ATRASO NO TRÂMITE DO PEDIDO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA A CONVOCAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM. CONCESSÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líqüido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador.
2. Evidenciando os documentos acostados aos autos que o servidor militar formalizara requerimento para adesão ao programa de regularidade fiscal antes do prazo final, previsto na Lei n.o 976/2020, e que, por questões administrativas que redundaram em atraso no trâmite do pedido, não fora admitido no programa, esses fatos ensejam a apreensão de que o ato administrativo que indeferira o pedido fundado na intempestividade da formulação não se reveste de legalidade, pois os pressupostos jurídicos da motivação são incompatíveis com os pressupostos fáticos.
3. Nos termos da regulamentação administrativa, o aderente ao programa de regularização fiscal deve ser instado a manifestar-se quanto à forma de pagamento do débito reconhecido e inscrito para realização no ambiente do programa, assim como para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de parcelamento, ensejando que, em não tendo havido convocação dentro dos prazos assinados por culpa exclusiva da Administração, restando indeferida sua adesão com base na intempestividade do pagamento, resta violado o direito líquido e certo do aderente por não se afigurar legítimo que seja afetado por fato estranho à sua alçada de realização.
4. Da gênese da ação de segurança e da regulação à qual está subordinada emerge que, demonstrada ilegalidade, abuso ou excesso no indeferimento do pedido formulado na via administrativa, a segurança que formulara o aderente a programa de regularização fiscal visando sua admissão no programa, por ter sido obstada por fato imputável exclusivamente à administrativa, e não de sua inércia, deve ser concedida de forma a ser saneada a ilegalidade que o atingira.
5. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime.